Tribunal: STF
Processo: HC 244145
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Balduíno Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 920.972/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 7).  



    No presente writ, a Defesa argumenta a inidoneidade da segregação cautelar, porquanto fundada na quantidade de drogas apreendidas. Sustenta a ausência de contemporaneidade de elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva no que tange aos atos infracionais considerados. Salienta a ausência de violência ou grave ameaça no passado infracional do paciente. Ressalta as condições pessoais favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):  



    “(...).



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, o decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 23/24):



    [...] "Vistos. 1. Flagrante formalmente em ordem. 2. Converto a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. O autuado MARCOS VINICIUS BALDUINO OLIVEIRA foi preso em flagrante pela suposta prática da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Este delito é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva. Em observância ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. Os policiais militares Luiz Francisco dos Santos Neto e Paulo Sergio Aparecido Marques narraram que a equipe de força tática tomou conhecimento de que o acusado, na condução de um veículo GM/Corsa, na cor branca, transportaria entorpecentes para o município de Planura/MG, razão pela qual desencadearam operação com a Rocam para realização de policiamento ostensivo nas margens da Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Aduziram que, então, o veículo passou por eles, próximo à entrada do Clube Rio das Pedras e o autuado foi reconhecido, ocasião em que deram ordem de parada e houve o desrespeitado. Asseveraram que perseguiram o autuado pela rodovia e que, no KM 432, ele dispensou uma sacola, que foi recolhida pela equipe e, em seu interior, havia dois tijolos de maconha. Expuseram que continuaram a perseguição pela rodovia até que o autuado fez um retorno e voltou sentido Barretos, ingressou na Via das Comitivas, por trás do colégio SESI até o bairro Jockey Club e foi abordado na Av. 67, em frente a sua casa. Pontuaram que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado e, no veículo, apenas o aparelho celular. Acrescentara, por fim, que o autuado lhes confessou que levaria as drogas à Planura/MG, para um indivíduo desconhecido (fls. 2/3). 



    Interrogado perante a Autoridade Policial, o autuado Marcos Vinicius Balduino Oliveira permaneceu em silêncio (fls. 4). O auto de constatação provisória apresentou resultado positivo para a substância entorpecente apreendida (fls. 15/17). Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. Os fatos denotam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em circunstância de transporte interestadual, o que, em sede de cognição sumária, corrobora a destinação ilícita das substâncias. Importante notar que a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. O autuado, em que pese a primariedade, ostenta extenso passado infracional, de sorte que a custódia cautelar é necessária para garantia de ordem pública. A esse efeito, menciono que o autuado possui 21 anos de idade, e, portanto, o histórico infracional que ostenta lhe é recente e demonstra habitualidade no cometimento de ilícitos. Pontuo, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça entende cabível a custódia cautelar para garantia da ordem pública no caso em que o autuado ostente passagens pelo juízo da infância e juventude (RHC n. 140.226/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.), exata hipótese dos autos. Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, revelam a intensa proximidade do autuado com o submundo paralelo do crime a possível adoção do tráfico de entorpecentes como meio de vida, a demonstrar a nocividade que a liberdade do autuado representa à todo o tecido social. A nova prisão em flagrante do autuado por tráfico de entorpecentes denota a contumácia delitiva do autuado e a insuficiência de qualquer medida de meio aberto para conter a recidiva daquele no tráfico de entorpecentes. Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solto, continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 



    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. Posto isto, atenta à representação da Autoridade Policial (fl. 1), CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade, ao que parece concreta, da conduta imputada ao paciente, pois foi apontado que foram apreendidos 2.604,3g de maconha - fl. 18. Ainda, o juízo de origem pontuou que o paciente "ostenta extenso passado infracional". 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. 



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS, 5ª T., unânime, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL, 6ª T., unânime, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente